Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, MARCIA SALETE BECKER PAIVA e ANADIR REGINA GRACA PAIVA contra decisão proferida na ação de reparação de danos morais e materiais no 1009883-50.2020.8.11.0040, manejada em desfavor de LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA e IVONE SZYMANSKI PINTO DE OLIVEIRA, perante a a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de averbação premonitória junto às matrículas dos imóveis de propriedade dos requeridos, visto que o presente feito trata de ação de conhecimento e não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade de tal medida.
Em resumo verbera que (i) a averbação em nada prejudicará as Agravados ou terceiros; (ii) o pedido pode ser deferido com base no Poder Geral de Cautela, previsto no artigo 297 3 , bem como nos artigos 301 4 , 726, §1o 5 e 828 6 do CPC, conjugados com o inciso IV, do artigo 54 7 , da Lei 13.097/15; (iii) o inciso IV, do art. 54, da Lei 13.097/2015 prevê a averbação em razão de existência de outras ações na matrícula do imóvel; (iv) a averbação na matrícula dos imóveis acerca da existência da presente demanda não impede a alienação do imóvel e visa apenas dar publicidade desta demanda a terceiros; (v) necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no feito.
Nesses termos, pede pela concessão da medida liminar vindicada, a fim de determinar a expedição de ofício aos Oficiais de Registro de Imóveis para constar a existência da ação de origem acerca d a demanda, bem ainda que seja o Ministério Público estadual intimado dos fatos descritos na demanda, para que possa deliberar eventuais medidas assecuratórias ao meio ambiente.
Sucinto relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela buscada pela parte agravante, traçados pelo art. 300 do CPC.
Cinge a controvérsia em se definir o eventual desacerto da decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada pelo agravante para determinar a averbação de ação sobre a matrícula dos imóveis dos agravados, indeferindo a tutela de urgência.
No caso, o litígio funda-se em ação de reparação de danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes), com pedido de tutela para produção imediata de prova pericial, decorrente de um incêndio na Fazenda Santa Maria, de propriedade dos requeridos, cuja responsabilidade é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.
Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, isso porque não há prova alguma nos autos no sentido de que os agravados intencionem alienar, ou se desfazer de alguma forma, dos bens imóveis que possuem.
Aliás, não há, nos autos, elementos que evidenciem, de alguma forma, o risco de desfalque patrimonial por parte dos agravados, não tendo sido indicado qualquer indício de que tenham a intenção de se desfazer dos bens imóveis constante dos autos.
Por outro lado, tratando-se de interesses de índole essencialmente privada, versando sobre direitos disponíveis, sem nenhuma repercussão relevante na ordem econômica ou social, a intervenção do Ministério Público não é obrigatória.
Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 e ss do Código de Processo Civil.
Em assim sendo, reputo inviável, ao menos até que sobrevenha a contestação, proceder-se a averbação.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, no endereço declinado na peça vestibular deste recurso, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =